Tribunal: TJPA
Processo: 0816584-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816584-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA KARINE SILVA ANDRADE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, ALVARO CARLOS DOS SANTOS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO PREMATURA DO ENTE MUNICIPAL DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE AFERIR A RESPONSABILIDADE. REINSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

1.
O cerne do recurso reside na análise da correção ou incorreção da decisão que julgou improcedente o pedido de responsabilização do Município de Belém na ação de indenização por danos morais e materiais, levando à sua exclusão do polo passivo da lide;

2.
Conforme determina o artigo 37, da Constituição Federal/88, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.";

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, o Município tem o dever de conservar e fiscalizar a manutenção das vias públicas, sob pena de ser responsabilizado civilmente pelos danos que causar a terceiros;

4.
Assim, diferentemente do entendimento do Juízo
a quo,
data vênia, tenho que o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, até porque, para apuração de eventual responsabilidade de uma, outra ou ambas as partes, é imprescindível a realização da instrução processual;

5.

Portanto, pode-se dizer que a exclusão do ente municipal do polo passivo da lide foi medida prematura, motivo pelo qual merece reforma a decisão;

6.
Recurso provido para determinar a manutenção do Município de Belém no polo passivo da ação, e consequentemente, a manutenção do processo na vara de origem, que tem competência para julgar causas que envolvem a Fazenda Pública, nos termos da fundamentação supra.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
KARLA KARINE SILVA ANDRADE
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(
proc. n.
0024097-19.2013.8.14.0301
), ajuizada por
ALVARO CARLOS DOS SANTOS CARDOSO
em desfavor da ora agravante e do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Historiando os fatos,
o Sr. Álvaro Carlos dos Santos Cardoso ingressou a referida ação contra a ora recorrente e o Município de Belém, com o objetivo de obter compensação por danos morais resultantes do sofrimento emocional decorrente do acidente e subsequente óbito de sua filha, Sarah Cristina Carneiro Cardoso.

O feito seguiu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu decisão excluindo o Município de Belém da lide, nos seguintes termos:

Nos termos do art. 356, inciso I, c/c art.487, inciso I, do CPC, decido parcialmente a demanda para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de corresponsabilização do Município de Belém/PA em indenização por danos morais e materiais ora formulado, ante a exclusão do nexo causal entre sua omissão e o resultado lesivo, dada a configuração de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro (ré Karla Silva).

Dada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Procuradoria Municipal atuante, em respeito ao que dispõe o art.85, §3º, do CPC.

Em vista do enquadramento do valor da causa na faixa constante do art. 85, §3º, inciso II, do CPC, o percentual a ser aplicado é o de 8% a 10% do valor da causa, caso extinção da demanda correspondesse à totalidade de seu objeto.

Contudo, tratando-se de extinção parcial com continuidade do feito, condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios no importe de 5% a incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme precedente do STJ (3ª Turma. REsp 1760538-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 24/05/2022).

Julgado o pedido indenizatório improcedente em relação ao ente público e sendo este consequentemente excluído do feito, deve a demanda caminhar em relação à ré Karla Silva, para fins de que o respectivo Juízo Cível competente conduza a etapa de instrução probatória competente.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 16591757 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente, inicialmente, argumenta que a decisão recorrida possui natureza interlocutória com característica de sentença de mérito em relação a uma das partes do processo, especificamente o Município de Belém, sendo impugnável, portanto, por meio de Agravo de Instrumento, conforme estipulado no art. 354, Parágrafo único do CPC.

Afirma
que a decisão, ao julgar antecipadamente a lide, excluindo o ente público do polo passivo prematuramente, cometeu
error in procedendo
, porquanto é responsabilidade do Município garantir a conservação e integridade das vias públicas, o que inclui providenciar a sinalização apropriada em casos de buracos ou outros obstáculos na malha asfáltica.

Segue apontando que
para isentar imediatamente o Município de Belém de responsabilidade, seria necessário pelo menos examinar as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No entanto, essa análise não foi alcançada devido à precipitação da decisão contestada, mesmo que se considere configurada a culpa concorrente da vítima e da parte recorrida.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a manutenção do Município de Belém no polo passivo da ação, e consequentemente, a manutenção do processo na vara de origem, que possui competência para julgar causas que envolvam a Fazenda Pública. E, no mérito, o provimento do recurso.

Inicialmente, os autos foram encaminhados ao Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, que considerou que a questão tratada nos autos envolvia matéria de natureza privada. Em consequência, determinou a redistribuição do processo (ID nº 16594994 - Página 1).

Na redistribuição, o processo foi designado à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que observou que a decisão recorrida foi proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA. Além disso, constatou que o pedido principal do recurso é a "manutenção do Município de Belém no polo passivo da ação". Diante disso, não reconheceu a competência da Turma de Direito Privado para processar e julgar o recurso, determinando a devolução dos autos à relatoria do eminente Desembargador Mairton Marques Carneiro (ID nº 16633925 - Página 2).

Posteriormente, o Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, ao constatar a minha prevenção para atuar no processo, determinou a sua redistribuição (ID nº 16639822 - Página 1).

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 16674109 - Pág. 8
, deferi o pedido de tutela recursal, determinando a manutenção do Município de Belém no polo passivo da ação, e consequentemente, a manutenção do processo na vara de origem, que tem competência para julgar causas que envolvam a Fazenda Pública.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Na qualidade de agravado, ALVARO CARLOS DOS SANTOS CARDOSO apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando a cassação da decisão (ID nº 17234960).

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 17811612).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 18461251).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne do recurso reside na análise da correção ou incorreção da decisão que julgou improcedente o pedido de responsabilização do Município de Belém na ação de indenização por danos morais e materiais, levando à sua exclusão do polo passivo da lide.

Inicialmente, esclareço que não se trata de ato judicial impugnável por apelação, mas por agravo de instrumento, como se infere do artigo 354, parágrafo único do Código de Processo Civil.
In verbis:

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e

487, incisos II e II, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parte do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento” (destaquei
).

A mesma sistemática foi adotada em relação ao julgamento antecipado parcial de mérito, que resulta em cisão da decisão, com extinção em relação à parte dos pedidos e desenvolvimento em relação a outros, igualmente impugnável por agravo de instrumento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. (...) EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO.

CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
"O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pelo cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que exclui litisconsorte de um dos polos da demanda, quando não ocorre a extinção do processo sem resolução do processo para todos os litigantes"
(STJ, 2ª Turma, AgRg. no AREsp. nº 566.359/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 21.10.2014). APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1305569-1 - Curitiba - Rel.: DES. SHIROSHI YENDO - Unânime - J. 04.03.2015) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL (...) EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO (...) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO.
Inviável a interposição de recurso de apelação cível contra decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade ativa de parcela dos autores, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a apenas um deles, extinguindo o feito parcialmente, eis que cabível o recurso de agravo de instrumento, conforme expressamente disposto no artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
(TJPR - 6ª C.Cível - 0007407-10.2012.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 26.02.2020) (g.n.)

Pois bem. Com a questão superada, volta-se à análise da legitimidade passiva do Município de Belém nos autos de origem.

De acordo com as informações constante nos autos de origem, no dia 30 de abril de 2010, por volta das 22hrs, a filha do autor trafegava na garupa de uma motocicleta, conduzida por Karla Karine Oliveira Silva, não tendo esta carteira nacional de habilitação. Acrescenta que ao se deslocarem pela extensão da Rodovia Augusto Montenegro com destino a um bar na Avenida Senador Lemos, a motocicleta caiu em um buraco no trecho viário, sem qualquer sinalização, sendo a filha do autor arremessada para o solo, vindo a sofrer graves ferimentos por estar desprovida de capacete.

Após ser socorrida e internada no Hospital Saúde da Mulher, Sarah Cristina Carneiro Cardoso, no dia 04 de maio de 2010, evoluiu a óbito em decorrência de traumatismo craniano.

Ao proferir decisão, o Juízo
a quo
, baseado nos documentos dos autos, consignou que “
no momento do acidente, a vítima era maior de idade e aceitou ser conduzida por pessoa sem habilitação legal (CNH), sem uso de capacete, após ingestão de bebida alcoólica (por ambas), em veículo automotor reconhecidamente perigoso (motocicleta) e em horário noturno, o que, naturalmente, implica menor acuidade visual ao condutor, ainda mais quando inexperiente.”

Desse modo, entendeu que
“a culpa grave da ré Karla Silva (negligência, imprudência e imperícia) e a culpa grave da vítima (negligência e imprudência) foram circunstâncias hábeis a excluir o nexo causal entre a omissão do Município em conservar as vias públicas (existência de buraco) e o resultado lesivo ocorrido (morte por traumatismo craniano).”

Na presente situação, o pedido apresentado na petição inicial fundamenta-se na alegação da conduta omissiva do ente agravado, que teria sido omisso ao não providenciar a devida sinalização e manutenção da via pública, resultando no acidente e subsequente falecimento de Sarah Cristina Carneiro Cardoso.

Conforme determina o artigo 37, da Constituição Federal/88, "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.".

No que tange à responsabilidade do ente público quanto à manutenção das vias públicas, Rui Stoco
[1]
, preleciona:

“(...) Também caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria da faute du service, a ensejar indenização, a inércia do Poder Público Municipal, Estadual e Federal que deixa de fazer a conservação das vias públicas no perímetro urbano e das estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais sob a responsabilidade da União. A deterioração da camada asfáltica ou a proliferação de buracos, irregularidades, reentrâncias, bueiros abertos ou salientes e outras irregularidades nas vias públicas de passagem de veículos e de pedestres caracterizam omissão desidiosa do Poder Público, que responderá pelos danos que ocorram em razão dessas irregularidades
”

Num exame perfunctório dos elementos constantes nos autos, tenho que o fato de a vítima estar embriagada, por si só, não leva à conclusão de que a culpa pelo sinistro foi exclusivamente sua. Inclusive porque, o relatório de investigação da Polícia Civil do Estado do Pará confirma a existência de buraco causador do acidente (ID nº 22777991 - Pág. 10 – autos originários).

Assim, se houvesse adequada sinalização no local do buraco na via, talvez a vítima não tivesse sofrido o lamentável acidente; é, contudo, igualmente necessário admitir-se que, se a vítima não estivesse embriagada e sem capacete e não tivesse aceitado ser conduzida por pessoa embriagada e sem habilitação legal (CNH), talvez não tivesse sofrido o acidente, apesar da sinalização deficitária.

Assim, diferentemente do entendimento do Juízo
a quo
, data vênia, tenho que o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, até porque, para apuração de eventual responsabilidade de uma, outra ou ambas as partes, é imprescindível a realização da instrução processual.

Outrossim, importante ressaltar que, reconhecer a legitimidade do município, não é reconhecer a sua responsabilidade pelo evento, posto que somente haverá direito a indenização por danos morais e/ou materiais, tanto na responsabilidade objetiva quanto na subjetiva, se houver comprovação do nexo de causalidade entre os fatos alegados pela parte e a conduta do sujeito passivo.

Além disso, deve-se levar em consideração a pertinente manifestação do Ministério Público Estadual nos autos originários de que “
diante dos fatos apresentados e da jurisprudência existente, é possível afirmar que tanto a motociclista quanto o Município de Belém devem ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao pai da vítima. Cabe ressaltar que o valor da indenização deverá ser fixado por V.Exa. levando em consideração as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(id nº 91513610 - Pág. 6).

Portanto, pode-se dizer que a exclusão do ente municipal do polo passivo da lide foi medida prematura.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento ao recurso
, determinando a manutenção do Município de Belém no polo passivo da ação, e consequentemente, a manutenção do processo na vara de origem, que tem competência para julgar causas que envolvem a Fazenda Pública, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

[1]
Tratado de Responsabilidade Civil, p. 1128

Belém, 06/06/2024